Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO. EFEITOS. TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO. DEMORA. NÃO DEMONSTRADO.
1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.
2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não está comprovada a potencialidade danosa em aguardar a regular tramitação processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.